Tribunal: TJES
Processo: 0029712-38.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) a desclassificação para o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do CP); (ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime; e (iii) a concessão da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o crime praticado deve ser desclassificado de incêndio qualificado para dano qualificado diante da ausência de perigo comum; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena; e (iii) determinar se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de incêndio exige a comprovação de perigo comum, configurado quando a conduta expõe a risco indeterminado de pessoas ou patrimônios, distinguindo-se do crime de dano qualificado, cujo alcance se restringe ao bem específico visado pelo agente.

4. O ato de atear fogo em quarto de residência urbana habitada, com moradias vizinhas, utilizando gasolina, gera perigo concreto de propagação incontrolável, ainda que as chamas tenham sido contidas antes de atingir imóveis adjacentes.

5. A consumação do crime de incêndio ocorre com a criação da situação de risco, sendo irrelevante a extensão do dano efetivo, motivo pelo qual se mostra inviável a desclassificação pretendida.

6. As consequências do delito extrapolam o resultado típico, pois houve destruição total do quarto e perda integral de bens pessoais da vítima, justificando a valoração negativa do vetor “consequências do crime” na fixação da pena-base.

7. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, mediante acréscimo proporcional por duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos e consequências), respeita a individualização da pena e encontra amparo na jurisprudência.

8. A condenação ao pagamento de custas decorre do art. 804 do CPP e constitui efeito automático da sentença penal condenatória, sendo a análise da gratuidade da justiça de competência do juízo da execução penal, que avaliará a real condição econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________

Tese de julgamento
: 1. O crime de incêndio qualificado consuma-se com a criação de perigo comum concreto, independentemente da extensão do dano efetivo; 2. É legítima a valoração negativa das consequências do crime quando os prejuízos sofridos pela vítima extrapolam o resultado típico previsto no art. 250 do CP; 3. A condenação ao pagamento de custas processuais é efeito automático da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução a análise sobre eventual concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 163, parágrafo único, II, e 250, § 1º, II, “a”; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ACr 5001304-30.2024.8.21.0136, Rel. Des. Julio Cesar Finger, j. 24.04.2025; TJDF, APR 00330.58-97.2015.8.07.0001, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 13.10.2022; TJRS, ACr 5022040-98.2020.8.21.0010, Relª Desª Gisele Anne Vieira de Azambuja, j. 26.09.2024; TJMS, ACr 0930943-25.2024.8.12.0001, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 01.04.2025; TJES, ApCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, j. 08.02.2024; TJES, ApCrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 10.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029712-38.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERLLEY DIAS DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) a desclassificação para o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do CP); (ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime; e (iii) a concessão da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o crime praticado deve ser desclassificado de incêndio qualificado para dano qualificado diante da ausência de perigo comum; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena; e (iii) determinar se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de incêndio exige a comprovação de perigo comum, configurado quando a conduta expõe a risco indeterminado de pessoas ou patrimônios, distinguindo-se do crime de dano qualificado, cujo alcance se restringe ao bem específico visado pelo agente.

4. O ato de atear fogo em quarto de residência urbana habitada, com moradias vizinhas, utilizando gasolina, gera perigo concreto de propagação incontrolável, ainda que as chamas tenham sido contidas antes de atingir imóveis adjacentes.

5. A consumação do crime de incêndio ocorre com a criação da situação de risco, sendo irrelevante a extensão do dano efetivo, motivo pelo qual se mostra inviável a desclassificação pretendida.

6. As consequências do delito extrapolam o resultado típico, pois houve destruição total do quarto e perda integral de bens pessoais da vítima, justificando a valoração negativa do vetor “consequências do crime” na fixação da pena-base.

7. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, mediante acréscimo proporcional por duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos e consequências), respeita a individualização da pena e encontra amparo na jurisprudência.

8. A condenação ao pagamento de custas decorre do art. 804 do CPP e constitui efeito automático da sentença penal condenatória, sendo a análise da gratuidade da justiça de competência do juízo da execução penal, que avaliará a real condição econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de incêndio qualificado consuma-se com a criação de perigo comum concreto, independentemente da extensão do dano efetivo.

2. É legítima a valoração negativa das consequências do crime quando os prejuízos sofridos pela vítima extrapolam o resultado típico previsto no art. 250 do CP.

3. A condenação ao pagamento de custas processuais é efeito automático da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução a análise sobre eventual concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 163, parágrafo único, II, e 250, § 1º, II, “a”; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ACr 5001304-30.2024.8.21.0136, Rel. Des. Julio Cesar Finger, j. 24.04.2025; TJDF, APR 00330.58-97.2015.8.07.0001, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 13.10.2022; TJRS, ACr 5022040-98.2020.8.21.0010, Relª Desª Gisele Anne Vieira de Azambuja, j. 26.09.2024; TJMS, ACr 0930943-25.2024.8.12.0001, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 01.04.2025; TJES, ApCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, j. 08.02.2024; TJES, ApCrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 10.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0029712-38.2013.8.08.0048

APELANTE: ANDERLLEY DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ANDERLLEY DI
AS DE SOUZA

em face da r. sentença de fls. 167/174, integrada pela decisão de id 15367151, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 12581948), a defesa requer
(i)
a desclassificação da conduta para o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do CP), ao argumento de que não ficou demonstrado o perigo comum, elemento essencial do tipo de incêndio.

Subsidiariamente, pleiteia
(ii)
a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime, por serem inerentes ao tipo penal, ou, ainda, a aplicação de fração de aumento proporcional (1/8); e
(iii)
a concessão do benefício da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões, no id 12581950, pela manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15619080, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Narra a denúncia, em seu aditamento de fls. 97/98, que no dia 19 de outubro de 2013, por volta de 01h00, o denunciado, motivado por desentendimento anterior, dirigiu-se à residência que partilhava com seu irmão, a vítima Waldilley Dias de Souza, e ateou fogo ao quarto deste, causando incêndio em casa habitada e expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que condenou o recorrente, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

A defesa pleiteia, em sua tese principal, a desclassificação do crime de incêndio qualificado para o de dano qualificado, ao argumento de que não restou configurado o perigo comum, elemento normativo do tipo penal previsto no art. 250 do Código Penal.

O crime de incêndio é classificado como delito de perigo comum, o que significa que, para sua configuração, a conduta do agente deve expor a risco a vida, a integridade física ou o patrimônio de um número indeterminado de pessoas. Distingue-se, pois, do crime de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável (art. 163, parágrafo único, II, do CP), no qual o perigo se restringe ao bem específico que o agente visava destruir.

No caso dos autos, a materialidade e a autoria delitiva são incontroversas, especialmente diante da confissão do próprio recorrente em ambas as fases da persecução penal, que admitiu ter ateado fogo no quarto de seu irmão por motivo de vingança após um desentendimento.

A controvérsia cinge-se, portanto, à existência do perigo comum. O apelante sustenta que sua intenção era restrita ao patrimônio do irmão e que o fogo foi de "pouca intensidade", não sendo capaz de atingir as casas vizinhas. O Laudo Pericial de Local de Incêndio (fls. 102/126), apesar de concluir que as chamas não se alastraram para outros cômodos, confirma o elevado grau de destruição no quarto incendiado e o fato de que toda a residência foi afetada pela fumaça.

O ponto fulcral para a manutenção da condenação por incêndio, contudo, reside no depoimento da própria vítima que, em juízo, afirmou categoricamente:

"(...) que nos fundos de sua residência havia outra moradia; que se o declarante não tivesse chegado a tempo e providenciado socorro o fogo poderia se alastrar e pegar na vizinhança; que quando chegou as chamas já tinham alcançado o guarda-roupa, a televisão e a porta do quarto e tinha aproximadamente um metro de altura; que acredita que o corpo de bombeiro demorou entre trinta a quarenta minutos para chegar ao local (...)". (Depoimento de Waldilley Dias de Souza, fl. 151)

Ora, a conduta de atear fogo em um quarto de uma residência localizada em área urbana, com vizinhança próxima, utilizando-se de substância inflamável (gasolina, conforme indicado pela presença de um galão no local), gera, por sua própria natureza, um perigo que transcende o bem individual. O fogo é um elemento de propagação difusa e de difícil controle, e o risco de que as chamas se alastrassem para as demais partes do imóvel e para as residências vizinhas era concreto e iminente, como bem salientado pela vítima.

O fato de o incêndio ter sido controlado antes de atingir outros imóveis não afasta a tipicidade do crime de incêndio, que é de perigo concreto e se consuma com a criação da situação de risco, independentemente do resultado danoso efetivo a terceiros.

Cumpre ressaltar, ainda, que o tipo penal do art. 250 do Código Penal é de perigo, consumando-se com a simples criação do risco, independente da ocorrência de dano efetivo em maiores proporções.

Em casos semelhantes, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO. INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, II, "A" DO CP. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO EVIDENCIADO.

DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE. DEMONSTRADA. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA INALTERADA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. 1. A ausência de perícia não prejudica a comprovação da materialidade ou da autoria do delito de incêndio, que podem ser demonstradas por outros meios de provas. Contudo, é necessário que tais provas sejam suficientes à comprovação de todos os elementos do tipo penal de incêndio. Precedentes da Câmara e do Segundo Grupo Criminal. Caso concreto em que houve realização de perícia oficial no local, além de levantamento fotográfico, comprovando a ocorrência do incêndio. 2.
Acervo probatório que demonstra ter o réu provocado incêndio na residência do ofendido, causando perigo comum. Prova testemunhal que foi firme no sentido de que o denunciado foi o autor do delito, limitando-se o réu a negar genericamente os fatos. Impossibilidade de desclassificação para o delito de dano qualificado, pois demonstrado o perigo comum e concreto, existindo residências vizinhas
.
A conduta do réu ficou adequadamente tipificada no art. 250, § 1o, II, a, do CP. Condenação mantida
. 3. A partir das provas colhidas em juízo, inexistem dúvidas de que, momentos antes ao incêndio, o réu ameaçou o ofendido de causar-lhes mal injusto e grave. Ameaça que, além de bem indicadas pela vítima, encontram sustento na prova documental e no depoimento das testemunhas. Mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 147 do CP. (...)

(
TJRS; ACr 5001304-30.2024.8.21.0136; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Julio Cesar Finger; Julg. 24/04/2025; DJERS 02/05/2025
) (grifei)

________________

PENAL. CRIME DE INCÊNDIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INCENDIO CULPOSO OU DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Réu condenado por ter ateado fogo em automóvel o qual estava estacionado na garagem de um prédio, causando danos ao bem e ao imóvel. 2.
O réu confessou ter ateado fogo no automóvel e os danos ao prédio foram comprovados por laudo pericial, sendo certo que a conduta do réu teve pelo menos assunção do risco de causar o crime de incêndio
. 3. Apelação conhecida e não provida.

(
TJDF; APR 00330.58-97.2015.8.07.0001; Ac. 162.7888; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira; Julg. 13/10/2022; Publ. PJe 21/10/2022
) (grifei)

Destarte, a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 250, § 1º, II, alínea “a”, do Código Penal, sendo inviável a desclassificação para o delito de dano.

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal. O Magistrado sentenciante exasperou a pena inicial para 4 (quatro) anos de reclusão, valorando negativamente os
motivos
e as
consequências do crime.
Transcrevo trecho da r. sentença quanto ao ponto:

“A culpabilidade normal a espécie; antecedentes imaculados, posto que só podem ser assim consideradas as sentenças penais condenatórias, transitadas em julgado, que não induzam reincidência, ao que se soma o teor da Súmula n'44 do Colendo STJ (autos n'. 0003449-71.2010.8.08.0048); a conduta social do Acusado é tida como boa; inexistem nos autos registros de profissionais habilitados para análise de sua personalidade;
os motivos do crime não favorecem o Denunciado, haja vista que o mesmo utilizou o delito como meio de forçar um contrato lesivo em face da vítima
; as circunstâncias do fato inerentes a espécie;
as consequências extrapenais foram graves, tendo em conta a grande destruição dos bens, comprovados pelos laudos periciais;
o comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do agente; e, por fim; a situação econômica do Denunciado não são boas.”

A defesa se insurge apenas contra a valoração negativa do vetor relativo às consequências do crime. Contudo, o delito de incêndio se consuma com a mera exposição a perigo, independentemente da efetiva destruição de bens. No caso concreto, entretanto, as consequências ultrapassaram o núcleo do tipo penal, pois a vítima teve seu quarto e todos os pertences totalmente destruídos pelo fogo, conforme declarou em juízo:

"(...) que tudo que havia conquistado ate a época foi queimado, tais como: documentos pessoais, televisão, dvd, visto que o quarto estava todo montado (...)" (Depoimento de Waldilley Dias de Souza, fl. 151)

A perda total de todos os bens pessoais da vítima representa um dano material e emocional que transcende o resultado típico do crime de incêndio, justificando a valoração negativa da referida circunstância judicial. Assim, mantenho a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. ARTIGO 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "J", AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E EMBRIAGUEZ. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade. Réu confessou a prática do delito. Imagens da câmera de vigilância colocam o réu no local dos fatos. Mensagens trocadas entre a vítima e o acusado corroboram a autoria do incêndio. Mensagens demonstram o arrependimento do acusado e a sua intenção de reparar o dano. 2. Reconhecimento da semi-imputabilidade ou inimputabilidade. Ausência de elementos que indiquem que o réu não tivesse condições de avaliar o caráter ilícito da conduta praticada. O uso de álcool por si só não torna o acusado em semi-imputável ou inimputável. 3. Desclassificação para o crime de dano. Impossibilidade. Réu arremessou garrafas (acesas) contendo gasolina dentro da oficina mecânica da vítima. 4. Dosimetria da pena. 4.1.
Pena-base. Consequências do crime. Fundamentação idônea. Perda total de um veículo, que restou completamente deteriorado pelo incêndio.
Perda de documentos e materiais que estavam guardados no interior do veículo. 4.2. Atenuante da confissão. Fixação da pena aquém do mínimo. Impossibilidade. Súmula nº 231 do STJ. Quantum de redução. Apenamento que não merece reforma. Indevida a redução no quantum pretendido pela defesa em razão da pela atenuante da confissão, tendo em vista o mínimo legal previsto. 4.3 substituição da ppl por apenas uma prd. Impossibilidade, tendo em vista o quantum da pena fixada. Artigo 44, §2º, do CP. 4.4 isenção da pena de multa. Norma cogente. Incidência devida. Quantum proporcional com a pena corporal imposta. Recurso defensivo desprovido.

(TJRS; ACr 5022040-98.2020.8.21.0010; Caxias do Sul; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Gisele Anne Vieira de Azambuja; Julg. 26/09/2024; DJERS 03/10/2024)
(grifei)

________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCÊNDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXACERBADO. DANO MORAL. VALOR DE REPARAÇÃO MANTIDO. QUANTIA ADEQUADA AO CASO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1) recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Campo Grande, que condenou o ora recorrente à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 27 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 250, § 1º, II, a, do Código Penal (incêndio). A defesa postulou a neutralização das consequências do crime na fixação da pena-base e a redução do valor arbitrado a título de reparação mínima por danos morais. (...) III. Razões de decidir 3)
a valoração negativa das consequências do crime mostra-se legítima quando os prejuízos à vítima extrapolam os efeitos típicos do delito, como no caso, em que houve perda total dos bens da residência e comprometimento da estrutura do imóvel incendiado.
4) a jurisprudência desta corte admite a consideração das consequências do crime na dosimetria quando o dano material for exacerbado, como forma de individualização da pena. (...) lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: 1)
é legítima a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena quando o prejuízo à vítima extrapola os efeitos normais do tipo penal
. (...)

(TJMS; ACr 0930943-25.2024.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 01/04/2025; Pág. 79)
(grifei)

Ademais, no que tange ao quantum de exasperação, a pena-base foi estabelecida em patamar justo e proporcional. O juízo de origem identificou corretamente a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos e consequências do crime) e, no exercício de sua discricionariedade vinculada, aplicou o critério de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima para cada vetor negativo, resultando na pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Tal metodologia é amplamente chancelada pela jurisprudência por assegurar a devida individualização da pena sem incorrer em arbítrio. Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporção flagrante, a manutenção da pena-base é medida que se impõe.

Em relação ao pleito pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, que
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.
”

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que:
“As custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução.”

Portanto, não há razão para a concessão do pleito, sendo que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal. Sob essa perspectiva:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.

(TJES, ApCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08/02/2024)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1)
A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal
. 2) Apelo a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe: 10/04/2023)
(grifei)

________________

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
(...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 02/08/2022)
(grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
P
ROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.